Tribunal: CARF
Processo: 11128.724333/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724333/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.930 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
YORK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/02/2013
BENEFÍCIO FISCAL. RESOLUÇÃO CAMEX N. 97/2011. UTILIZAÇÃO
FORA DO PRAZO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO
PROCEDENTE.
Correta a aplicação da alíquota de 14% na data da ocorrência do fato gerador
(desembaraço da declaração de importação) por não mais estar amparado pelo
benefício fiscal de redução da alíquota estabelecido na Resolução CAMEX no
97/2011.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/02/2013
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTO
INDUSTRIALIZADO VINCULADO À IMPORTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A insuficiência de recolhimento, decorrente de utilização indevida de benefício
fiscal, enseja o lançamento da diferença do imposto com aplicação da
correspondente multa de ofício. Não aplicável ao caso o disposto no ADI SRF
no 13/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724333/2013-31
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724333/2013-31

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 17/04/2013 para exigência de
diferença do Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS-
Importação e COFINS-Importação, apurados em face do não reconhecimento da
redução tarifária declarada, somado aos acréscimos legais devidos, no montante de R$
68.445,63 (fl. 37).
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo, informa a
autoridade aduaneira:
“O importador, por meio da DI de no13/0290575-0, registrada em 14/02/2013,
submeteu a despacho 103.500 kg. de cloreto de polivinila, obtido por processo de
emulsão, classificável na Tarifa Externa Comum, no código 3904.10.20.
O importador solicitou benefício fiscal fundado na redução tarifária do Imposto de
Importação, sob o amparo da Resolução Camex no 97, de 23/12/2011 (publicada no
DOU de 26/12/2011), que autoriza a alteração da alíquota do II para 2% (dois por
cento), no período assinalado e no âmbito das quotas delimitadas no referido ato
normativo.
Na data de 20/02/2013, em análise de conferência documental da DI, o despacho fora
interrompido com exigência fiscal lançada nestes termos: "Considerando a
extemporaneidade do registro da DI com contingenciamento de cota, elaborar
retificação a fim de alterar o regime de tributação para integral, com recolhimento da
diferença de tributos decorrente, e imposição da multa de ofício a que se refere o art.
44 da Lei 9.430/96".
Referência exigência para saneamento do despacho decorreu da constatação de
inconsistência do alcance do ato, delimitado a um período de 12 meses, contado a
partir de sua publicação (26/12/2011), e, portanto, vencido em 25/12/2012, em
correlação à data do registro da DI (14/02/2013), definidora da obrigação tributária
correspondente.
O representante do importador manifestou irresignação à aludida exigência fiscal,
por petição protocolizada em 22/02/2013, pela qual expressou a declaração de que
"embora a entrada da mercadoria tenha acontecido em Fevereiro/2013, entendemos
que o processo abrangido pelo benefício de Cota de Abastecimento, concedido pelo
Governo Federal, está dentro do prazo de validade estabelecido pela Portaria Secex
no 1/2012 na obtenção do LI, tipificado no artigo 92 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto 6.759/09, o qual ao nosso entendimento garante o redutor da
alíquota do Imposto de Importação".
Referida inconformidade foi rechaçada por esta Fiscalização em novo esclarecimento
inserido no Siscomex em 26/02/2013, nestes termos: "Cumpre observar que não se
permite prorrogar o alcance do ato normativo autorizador do regime de
contingenciamento de cota, que estabelecera um período limitado a 12 meses, vencido
em 26/12/2012, para acobertar a operação em tela, com DI registrada em
14/02/2013. Nesse sentido, mantém-se a exigência anteriormente formulada de
alteração do regime de tributação para integral, com as imposições administrativas e
tributárias decorrentes."
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724333/2013-31

Por nova irresignação manifestada por petição protocolizada em 14/03/2013, o
importador sustentou que "no caso em tela, tratando-se de Cota de Abastecimento
concedida pelo Governo Federal, em face da insuficiência da produção do aludido
produto no mercado interno (cloreto de vinila, obtido pelo processo de emulsão), o
benefício da redução tarifária previsto na Resolução Camex no 97/2011, combinado
com a Portaria SECEX no 01/2.012, está atrelado ao prazo de validade da Licença de
Importação no 12/4111861-7, ou seja, até o dia 23.02.2013, e não a data do registro
da Declaração de Importação junto ao Siscomex (data do fato gerador do imposto de
importação, como regra geral)".
De outro modo, requereu ao final, que, não sendo acolhido o pedido de
reconsideração pela Fiscalização, referida petição fosse recebida como Manifestação
de Inconformidade às exigências fiscais formalizadas no Siscomex, com a
conseqüente lavratura de Auto de Infração.
A imposição da exigência formulada quanto à inaplicabilidade dos efeitos da
Resolução CAMEX 97/2011 ao despacho sob comento se fundamenta nas seguintes
diretrizes: inicialmente, a Resolução CAMEX 94/2011, definidora das NCM e
alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC,
assinala com o sinal gráfico **, nas Notas de seu Anexo I, os códigos objeto de quota
com redução temporária da alíquota do Imposto de Importação no âmbito das
Resoluções GMC 69/00 ou 08/08, subsumindo-se a esta categoria a posição tarifária
declarada.
Por sua vez, o Decreto 7.250/2010, que dispõe sobre a execução do Sexagésimo Nono
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 18 (69PA-ACE18),
incorporando ao Acordo de Complementação Econômica no 18 a Resolução no 08/08
do Grupo Mercado Comum relativa a "Ações pontuais no âmbito tarifário por razões
de abastecimento”, preceitua no art.7o de seu anexo que as aludidas medidas de ações
pontuais poderão ser aplicadas por um período máximo de 12 meses, contados a
partir da data de entrada em vigência da norma no ordenamento jurídico do Estado
Parte beneficiário, que, na situação em tela, se instituiu pela Resolução CAMEX no
97, de 23/12/2011, publicada no DOU em 26/12/2011.
Nesse sentido, o fato gerador da obrigação tributária do II se consuma na data do
registro da respectiva Declaração de Importação que ampara a operação de
importação, da qual se defluem as alíquotas de II que lhes sejam aplicáveis na data
desse fato gerador, a teor do disposto no art. 73, I, do Decreto 6.759/09.
Portanto, no despacho sob análise, infere-se que o fato gerador do II, ocorrido na
data de 14/02/2013, se correlaciona à alíquota integral de 14%, não albergando o
tratamento excepcional de redução tarifária, fundado em razões pontuais de
abastecimento, que vencera em 26/12/2011.
E justamente nesse sentido, se aplica o comando insculpido no art. 94 do Decreto
6.759/09, cujo preceito literalmente determina que "A ALÍQUOTA APLICÁVEL
PARA
O
CÁLCULO
DO
IMPOSTO
É
A
CORRESPONDENTE
AO
POSICIONAMENTO DA MERCADORIA NA TARIFA EXTERNA COMUM, NA
DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, UMA VEZ IDENTIFICADA SUA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL SEGUNDO A NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL".
Sendo assim, cobra-se o II devido e diferença tributária resultante do reflexo na
composição da base tributável do IPI, PIS/COFINS, apurado em face do não
reconhecimento da redução tarifária declarada, somado aos acréscimos legais
devidos.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724333/2013-31

Emissão de MPF dispensada, de acordo com o art. 10, inciso I, da Portaria RFB no
3.014, de 29 de junho de 2011.”
Ciente do Auto de Infração em 10/05/2013 (fl. 78), a interessada apresentou a
Impugnação (fls. 80 a 104) em 22/05/2013, onde alegou:
- respaldada na Resolução CAMEX n° 97/2.011, combinado com a Portaria SECEX n°
01/2012, a Requerente requereu junto ao DECEX/SECEX, pedido de emissão da LI. n°
12/4111861-7, registrada em 21.11.2012, para a importação de 103,50000 Toneladas
métricas do produto "CLORETO DE POLIVININA" (POLYVINIL CHLORIDE),
OBTIDO PELO PROCESSO DE EMULSÃO;
- o pedido de LI. n° 12/4111861-7, registrada junto ao DECEX/SECEX via SISCOMEX
em 23.11.2012, foi DEFERIDO em 23.11.2012, com prazo de validade até 21/02/2013 1 .
1 Inserida no campo anuência, a seguinte observação: Redução tarifária prevista na
Resolução CAMEX n° 97, de 23 de dezembro de 2.011. O importador deverá comunicar
ao DECEX o desembaraço aduaneiro neste licenciamento, pelo e.mail
decex.cgli@mdic.qov.br. indicando o n° da L.l. e da D.l. Caso este licenciamento não
seja utilizado, o importador deverá efetuar o cancelamento no Sistema e informar ao
DECEX pelo e.mail indicado. O procedimento é indicado para restabelecimento da cota.
SECEX/DECEX/CGLI-Brasília-DF. - 23.11.2.011.
- em momento algum a Resolução CAMEX n° 97/2.011, bem como, a Portaria SECEX n°
01/2012, fazem qualquer ressalva no sentido de que a redução tarifária para o produto
"CLORETO DE POLIVINILA, OBTIDO PELO PROCESSO DE EMULSÃO",
classificado no Código TEC-NCM 3904.10.20, somente seria aplicável para as
Declarações de Importação registradas no SISCOMEX até o prazo de validade da
Resolução CAMEX n° 97/2.011, ou seja, até 25.11.2012;
- se a Resolução CAMEX n° 97/2011, bem como, a Portaria SECEX n° 01/2012 não
condicionam a concessão do benefício de redução tarifária para as Declarações de
Importação registradas no SISCOMEX até o prazo de vigência dos referidos diplomas
legais, não pode a "Fiscalização Fazendária" fazê-lo;
- a Requerente não defende aqui, até porque não cabe, a existência de benefício fiscal em
sentido estrito a ampará-la, mas pugna pela consideração da pré-existência de uma
expectativa de direito que se frustrou, na medida em que por ocasião do
DEFERIMENTO da licença de importação n° 12/4111861-7 pelo DECEX/SECEX, com
prazo de validade até 21.02.2013, foi autorizada a importação de 103.500 Toneladas do
produto "CLORETO DE POLIVINILA", com alíquota do l.l. de 2%, nos termos da
Resolução CAMEX n° 97/2011. A prevalecer a exigência formalizada pelos Agentes
Fazendários no Auto de Infração ora impugnado, restará comprometido todo o seu
programa de importação;
- ao submeter o produto importado a regular despacho aduaneiro por meio da
Declaração de Importação n° 13/0290575-0, tem a mesma o legítimo direito de usufruir
do benefício de redução tarifária previsto na Resolução CAMEX n° 97/2.011 (redução do
l.l. de 14% para 2%);
- tal entendimento, enfatize-se, é corroborado pela jurisprudência predominante em
nossos Tribunais, a se ver dos julgados reproduzidos (vide fls. 90 a 93 );
- o Auto de Infração ora Impugnado carece de total respaldo legal, tendo a ora
Requerente o legítimo direito de usufruir do benefício de redução tarifária previsto na
Resolução CAMEX n° 97/2.011;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724333/2013-31

- entende a ora Requerente, s.m.j., que os argumentos apresentados na presente
Impugnação, bem como, os documentos que a instruem, e ainda, as demais provas
colacionadas aos autos, são suficientes para decretação da
Improcedência/Insubsistência do Auto de Infração ora Impugnado, exigente do
recolhimento de diferença de tributos (l.l./IPI/PIS/COFINS) e penalidades de multas, em
decorrência;
- também carece de total respaldo legal, a incidência de juros de mora ;
- caso persista, ainda, qualquer dúvida por parte dessa Egrégia Delegacia de
Julgamentos sobre a questão discutida nos autos, requer a produção oportuna de todos
os meios de prova destinados a comprovação dos fatos questionados na presente
Impugnação, especialmente a juntada de novos documentos, e em especial, a conversão
do julgamento em diligência a CAMEX/MDIC/BRASÍLIA-DF.
É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme Acórdão no 108-000.733, sem
ementa e cuja síntese da decisão reproduzo a seguir:
É sabido que as Resoluções Camex apontam sempre como data de entrada em vigor a
data de sua publicação, de modo que somente passarão a produzir efeitos a partir desta
data, e também determinam o prazo de sua vigência. A Resolução Camex no 97, DE 23
DE DEZEMBRO DE 2011 estabeleceu um período limitado a 12 meses, vencido em
26/12/2012. Por conseguinte, à época do fato gerador, 14/02/2013, data do registro da
DI, a ora Impugnante não era beneficiária da redução pleiteada.
Reforça o entendimento da fiscalização o que determina o Regulamento Aduaneiro,
Decreto 6.759 de 2009, artos 92 e 94: (negritei)
(...)
A administração pública rege-se pelo princípio da estrita legalidade (CF, art. 37, caput),
especialmente em matéria de administração tributária, que é uma atividade
administrativa plenamente vinculada (CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único).
Considerando que a interessada classificou a mercadoria no código NCM 3904.10.20,
cuja alíquota vigente era de 14%, só resta concluir que a alíquota de 2% foi utilizada de
modo indevido.
Da Multa de Ofício
A aplicação da multa de ofício de 75% é determinada pelo inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996 (com as alterações introduzidas pela Lei no11.488, de 2007) e é feita nos
contornos do princípio da legalidade. Havendo lei que determine a aplicação de
determinado percentual de multa, não resta à autoridade administrativa nenhuma outra
alternativa senão a aplicação do quantum nela previsto. É ato vinculado, não cabendo à
esfera administrativa afastar a sua aplicação ou reduzi-la sob argumento de que ofende
normas complementares.
A multa deve ser aplicada sempre que houver infração às regras instituídas pelo direito
fiscal, possuindo a devida previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto,
independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte. A mera
inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência,
conforme determina o instrumento legal mencionado. Assim, mostra-se incabível a
alegação contrária à aplicação da multa de ofício, devendo a mesma permanecer
mantida.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724333/2013-31

Dos Juros de Mora
Quanto à exigência de juros de mora, não cabe nenhuma discricionariedade da
autoridade julgadora, uma vez que sua cobrança decorre de previsão legal. Em relação
ao tema o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, determina da seguinte forma:
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando conforme a seguir disposto.
Preliminarmente alega a ocorrência da Prescrição Intercorrente. No mérito repisa os argumentos
apresentados em sede de impugnação, e exceção daqueles relacionados a atualização do crédito
pela taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a ocorrência da prescrição intercorrente
com fundamento no art. 1o, §1o da Lei no 9873/99. Ressalta que o processo ficou para por
aproximadamente sete anos aguardando julgamento de primeira instância, o que é inadmissível e
injustificável. Cita ainda o art. 49 da Lei no 9784/99 e julgados de alguns Tribunais. Neste
sentido requer o acolhimento da prescrição intercorrente e a declaração da extinção do crédito
tributário constituído.
Sem delongas, aplico ao presente caso a Súmula CARF no 11 vinculante a todos
os Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.
Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente apresenta os seguintes argumentos: 1)
Da incorreta interpretação da legislação que dispõe sobre o regime de redução tarifária; 2) Da
ilegalidade da cobrança da multa de ofício com fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/96.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724333/2013-31

1) Da incorreta interpretação da legislação que dispõe sobre o regime de
redução tarifária
Conforme bem delineado no relatório da decisão recorrida acima reproduzido, a
controvérsia do presente processo diz respeito a procedência ou não da utilização do benefício
fiscal relativo a redução tarifária estabelecido pela Resolução CAMEX no 97/2011. A
fiscalização afirma que a referida Resolução fixou o prazo de 12 meses a partir da data da sua
publicação, qual seja, entre 26/12/2011 a 25/12/2012 e a interessada registrou a Declaração de
Importação com o benefício de redução somente em 14/02/2013.
Por sua vez a Recorrente afirma que a fiscalização realizou uma incorreta
interpretação da legislação que dispõe sobre o regime de redução tarifária (regime de cotas de
contingenciamento) previsto na Resolução no 08/08 do Grupo Mercado Comum do Mercosul. No
entendimento da Recorrente, amparada pela Resolução CAMEX no 97/11 c/c Portaria SECEX no
01/12, ela obteve o deferimento da LI não automática no 12/4111861-7 cuja validade se estendeu
até 23/02/2013. Neste sentido, por ter sido concedida a LI conforme as disposições contidas na
Resolução CAMEX, a Declaração de Importação no 13/0290575-0 amparada na referida LI está
correta ao adotar a redução de alíquota de 14% para 2%.
Entendo que a fiscalização e a decisão recorrida foram precisos no apontamento
dos prazos previstos na Resolução CAMEX no 97/2011 c/c Portaria SECEX no 01/2012. O art. 1o
da Resolução estabelece que a redução da alíquota do II para 2% será por um período de 12
meses nas quotas indicadas para as duas NCMs nele estabelecidas. O art. 2o prevê a possibilidade
de a SECEX do MDIC editar norma complementar para estabelecer critérios de alocação das
quotas estabelecidas no art. 1o. E, por derradeiro, que a portaria entra em vigor na data da sua
publicação que foi em 26/12/2011. Portanto, de fato, a vigência da redução da alíquota foi de
26/12/2011 a 25/12/2012.
Por sua vez, a Portaria SECEX no 01/2012 estabeleceu critérios para concessão de
licenças de importação vinculadas especificamente às quotas previstas na Resolução, não a
prazos. A bem da verdade, se a Portaria ampliasse os prazos estaria ultrapassando os limites
estabelecidos pela Resolução, o que de fato não aconteceu. Apesar desta correção da Portaria
SECEX, a Licença de Importação no 12/4111861-7, registrada em 21/11/2012 de fato possuía
validade até 21/02/2013, entretanto o registro da importação por intermédio da DI no
13/0290575-0 não pode estar em desacordo com os limites previstos na Resolução. Portanto,
correta a aplicação da alíquota de 14% na data da ocorrência do fato gerador (desembaraço da
declaração de importação) por não mais estar amparado pelo benefício da redução da alíquota
previsto na Resolução CAMEX no 97/2011.
Conforme disposto no voto da decisão de piso, a fiscalização cumpriu o que se
encontra determinado no Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6759/09), especificamente no que
concerne aos artigos 92 a 94 a seguir reproduzidos:
Art. 92. Compete à Câmara de Comércio Exterior alterar as alíquotas do imposto de
importação, observadas as condições e os limites estabelecidos em lei (Lei no 8.085, de
23 de outubro de 1990, art. 1o, caput e parágrafo único, este com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 52).
Art. 93. Os bens importados, inclusive com alíquota zero por cento do imposto de
importação, estão sujeitos aos tributos internos, nos termos das respectivas legislações
(Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, art. 7o).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724333/2013-31

Art. 94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente ao
posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência do
fato gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Reforço o entendimento externado pela decisão recorrida sobre a vinculação à lei
da atividade administrativa em respeito ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da
Constituição Federal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

2) Da ilegalidade da cobrança da multa de ofício com fundamento no art. 44
da Lei no 9.430/96
A Recorrente alega que foi indevida a aplicação da multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96 por ter sido a mercadoria importada corretamente descrita e submetida a despacho aduaneiro,
bem como ter adotado a correta classificação tarifária. Para tanto, invoca o estabelecido no Ato
Declaratório Interpretativo no 13/2002 descreve no seu art. 1o o seguinte:
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de importação, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de importação e
preferência percentual negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem
assim a indicação indevida de destaque ex, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé
por parte do declarante.
Além do citado ato declaratório, invoca ainda o Ato Declaratório Normativo no 12/97, no
mesmo sentido.
Entendo também que a decisão recorrida está com a razão.
A penalidade aplicada amparada no art. 44, I da Lei no 9.430/96 foi em virtude da falta de
pagamento/recolhimento dos tributos em virtude da diferença de alíquota aplicada conforme já debatido
na primeira parte do mérito. Não está em discussão a descrição incorreta da mercadoria, a indevida
classificação fiscal ou mesmo alguma indicação equivocada de ex tarifário, mas tão somente a utilização
indevida (fora do prazo de vigência) do benefício fiscal de redução de alíquota. Portanto, a meu ver,
incoerente e improcedente o argumento da recorrente.
Neste sentido, mais uma vez, concordando com os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, peço vênia para reproduzir o trecho como acréscimos às minhas razões de decidir:
A aplicação da multa de ofício de 75% é determinada pelo inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996 (com as alterações introduzidas pela Lei no11.488, de 2007) e é feita nos
contornos do princípio da legalidade. Havendo lei que determine a aplicação de
determinado percentual de multa, não resta à autoridade administrativa nenhuma outra
alternativa senão a aplicação do quantum nela previsto. É ato vinculado, não cabendo à
esfera administrativa afastar a sua aplicação ou reduzi-la sob argumento de que ofende
normas complementares.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.930 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724333/2013-31

A multa deve ser aplicada sempre que houver infração às regras instituídas pelo direito
fiscal, possuindo a devida previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto,
independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte. A mera
inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência,
conforme determina o instrumento legal mencionado. Assim, mostra-se incabível a
alegação contrária à aplicação da multa de ofício, devendo a mesma permanecer
mantida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse particular.

Da conversão em diligência
A recorrente vindica a conversão do julgamento em diligência caso ainda persista
qualquer dúvida por parte deste Tribunal Administrativo. Neste sentido, tal qual mencionado pela própria
recorrente, os argumentos e as provas colacionados aos autos foram suficientes para formar a convicção
deste julgador e proferir a decisão consubstanciada acima sem a necessidade de acréscimos de quaisquer
documentos ou elementos por serem dispensáveis ao julgamento da lide.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 260
DF CARF MF
Original